Tribunal: TJDFT
Processo: 0748615-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0748615-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGORA IMOBILIARIA S/S AGRAVADO: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS DESPACHO No ID 69220946, a advogada Benigna Araújo Teixeira Maia, OAB/DF 21.106, noticia a renúncia ao mandato outorgado pelos recorridos. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos dos recorridos, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados no processo para confirmar a identidade do receptor das mensagens). Ademais, o feito se encontra em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante certidão de ID 66908478. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007